Tribunal: TJMT
Processo: 1027346-77.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027346-77.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELISANGELA HILLESHEIM CENTENARO - CPF: 856.463.691-34 (RECORRENTE), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRIDO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1027346-77.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.°
1027346-77.2024.8.11.0003

Recorrente:
Elisângela Hillesheim Centenaro

Recorrido
: Banco J. Safra S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO E DA DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes iniciais, sob o fundamento de que a autora não comprovou suas alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a autora comprovou o pedido de cancelamento da locação da máquina de cartão e a
consequente inexistência do débito que originou sua negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato prevê a cobrança de valores pelo não atingimento da meta de vendas e pela não devolução do equipamento, o que legitima a dívida questionada.

4.

A autora não juntou aos autos qualquer prova do pedido de cancelamento da locação ou da devolução da máquina de cartão, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

6.

A negativação decorreu do exercício regular de direito pelo credor, diante da ausência de prova da quitação ou do cancelamento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança é devida quando prevista no contrato e não comprovada a extinção das obrigações pela parte autora.

2.

Incumbe à parte autora o ônus de demonstração do fato constitutivo de seu direito, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de provas mínimas.

3.

A cobrança é legítima quando ocorre o inadimplemento das obrigações e o exercício regular de direito pelo credor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudências relevantes
:
N
.U 1027421-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024 e N.U 1027421-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1027346-77.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.°
1027346-77.2024.8.11.0003

Recorrente:
Elisângela Hillesheim Centenaro

Recorrido
: Banco J. Safra S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Elisângela Hillesheim Centenaro.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1
°
Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 272215931
): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 272215935): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 272215941): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1027346-77.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.°
1027346-77.2024.8.11.0003

Recorrente:
Elisângela Hillesheim Centenaro

Recorrido
: Banco J. Safra S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida na presente de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais,
proposta por

Elisângela Hillesheim Centenaro
em face de
Banco J. Safra S.A.
que julgou improcedentes os pedidos feitos pela autora.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a autora foi sócia de uma empresa em 2023 e contratou junto à instituição financeira recorrida uma máquina de cartão, cujo aluguel
seria cobrado no valor de R$ 100,00 (cem reais) apenas se não cumprisse a meta de vendas no montante de R$3.000,00(três mil reais).

Relata que, por não conseguir atingir o valor estipulado por alguns meses, optou pelo cancelamento do serviço. Contudo, passado 1 ano do cancelamento, seu nome foi inserido no Serasa Limpa Nome, em razão de um débito no valor de R$8.018,89(oito mil e dezoito reais e oitenta e nove centavos), referente ao aluguel da referida máquina de cartão.

O banco recorrente, por sua vez, sustenta que a autora não solicitou o encerramento da prestação de sérvio nem a retirada da maquineta
.

Relata que o contrato apresentado no Id. 272215909 prevê a cobrança de taxa de inatividade e, em caso de não devolução do produto, o reembolso no valor integral do equipamento,

o que revela a legitimidade da cobrança questionada na inicial.

Da análise dos documentos apresentados pela recorrente, verifica-se que inexiste nos autos qualquer documento que sustente suas alegações, tendo em vista que não juntou seu pedido de descredenciamento.

Note-se que, apesar da relação aqui tratada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

No caso, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório
, considerando que não juntou aos autos
o pedido de cancelamento do contrato de locação da maquina de cartão.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar documentos que comprovassem os fatos narrados na inicial.

Dessa forma, considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pelo banco capaz de ensejar a reparação civil, considerando que não houve impugnação específica da parte devedora em relação aos documentos apresentados.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÃO DOC NÃO RECEBIDA. FALTA PROVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. 3- No caso, ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- A ausência do extrato da conta poupança, para a qual o DOC foi transferido, conforme documento juntado pela própria Recorrente (id. 224628155), compromete a comprovação do não recebimento do valor. Tal omissão inviabiliza a verificação da alegada falha na prestação de serviço, impedindo a análise efetiva do suposto prejuízo. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1002450-46.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. FATURAS COM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E SELFIE E DOCUMENTO PESSOAL DE IDENTIFICAÇÃO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal. 2. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 3. Embora a parte recorrida atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar histórico de faturas com a informação de pagamentos. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT. 4. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos. 5. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador. 6. Premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1027421-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)”

Com efeito, as simples alegações da autora recorrente, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes para infirmar a prova documental apresentada pela empresa recorrida, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Logo, demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, não há que se falar em inexistência do débito, tampouco dano moral a ser indenizado.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025